Tribunal: TJPA
Processo: 0838852-05.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838852-05.2019.8.14.0301

APELANTE: BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. BASE DE CÁLCULO ATUALIZADA. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e deu provimento a embargos declaratórios da parte executada para explicitar que os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor atualizado da dívida tributária, a ser definido em fase de liquidação de sentença.

2. Alegação de omissão quanto à necessidade de manifestação expressa sobre a aplicabilidade do Tema 905 do STJ e da Emenda Constitucional nº 113/2021 à fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação (i) do Tema 905/STJ, que trata da atualização monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública, e (ii) da EC nº 113/2021, especialmente no que diz respeito à base de cálculo dos honorários advocatícios na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não verificada omissão, pois o acórdão embargado analisou expressamente a base de cálculo dos honorários, adotando o valor atualizado da dívida como critério, em conformidade com a jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1783120/SP).
5. O Tema 905/STJ é aplicável às ações condenatórias em geral, não sendo diretamente aplicável às execuções fiscais, que possuem regramento legal próprio.
6. A EC nº 113/2021 trata de precatórios e compensações, sem revogar normas específicas de cobrança de dívida ativa.
7. A oposição de embargos não pode ser utilizada como meio de rediscutir o mérito já decidido, tampouco para forçar prequestionamento formalizado de dispositivos legais.
8. Ausência de vício ensejador de integração da decisão. Advertência quanto ao uso protelatório de embargos, conforme arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:

1. "Na fixação dos honorários sucumbenciais em sede de execução fiscal, a base de cálculo deve considerar o valor atualizado da dívida, incluindo correção monetária, juros e multa."

2. "A aplicação do Tema 905/STJ restringe-se às condenações judiciais em geral, não alcançando as execuções fiscais regidas por legislação própria."

3. "A Emenda Constitucional nº 113/2021 não altera os critérios de fixação dos honorários advocatícios em execuções fiscais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §2º e §3º; art. 1.022; arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1783120/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25/03/2019.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES

PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração
oposto pelo
Estado do Pará
, contra Acórdão de ID nº 24925885, que conheceu e concedeu provimento aos recursos de Embargos de Declaração opostos por Bridgestone do Brasil Industria e Comercio LTDA, contra Acórdão, que conheceu e negou provimento aos recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado do Pará e Bridgestone do Brasil Industria e Comercio Ltda,

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada pelo
Estado do Pará
em face de
Bridgestone do Brasil Industria e Comercio Ltda.

Em síntese, o
Fisco Estadual
alega ser credor das Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 0020185700141361, 0020195702636454, 0020195702636462 e 0020195702636470 em decorrência de inadimplemento de Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) dos exercícios de 2018 e 2019, o que totalizam o valor de R$ R$ 996.483,29 (Novecentos e Noventa e Seis Mil e Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Nove Centavos).

Após devidamente intimada, a
Empresa
apresentou Exceção de Pré-Executividade (EPE) para alegar a ocorrência da quitação no dia 09/08/2018 da CDA nº 0020185700141361 no valor de R$ 917.894,75 (novecentos e dezessete mil e oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme comprovante de pagamento de ID 15600885.

Posteriormente, a contribuinte veio ao Juízo para informar o pagamento integral da dívida, juntamente com os juros, multa, moral e demais encargos que veio a sofrer, por conta do atraso no pagamento do débito.

Dessa forma, a CDA nº 002019570263645-4 fora paga no valor de R$ 1.142,36 (mil cento, cento e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), a CDA nº 002019570263646-2 fora paga no valor de R$ 13.029,16 (treze mil, vinte e nove reais e dezesseis centavos); por fim a CDA nº 002019570263647-0 fora paga no valor de R$ 24.820,69 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e nove centavos), conforme comprovante anexado no ID 15600890. Assim, o débito restante que ensejou a Execução fora totalmente quitado no dia 09/12/2019.

Após intimado para se manifestar, a Fazenda Pública pediu no dia 06/02/2020 a suspensão dos autos para que fosse averiguado no seu sistema interno o pagamento da CDA nº 0020185700141361. Logo, o pedido fora deferido pelo Juízo no dia 10/06/2020.

No dia 10/09/2020, o Juízo determinou a intimação do Fisco para que este se manifestasse no prazo de 10 (dez) dias sobre o pagamento integral do crédito tributário.

Em 19/01/2021, a Fazenda Pública pediu a continuidade da execução somente sobre a CDA nº 0020185700141361.

Insatisfeita, a
empresa
se manifestou perante os autos e alegou que era a 4ª (quarta) vez que o Juízo dava oportunidade para que a Fazenda Pública se manifestasse perante os autos, por conta disso, pediu para que o Julgador intimasse novamente o fisco para se pronunciar sobre o comprovante de pagamento da referida CDA perante os autos, sendo tal pedido atendido e proferido despacho para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Mesmo assim, o Estado deixou transcorrer o prazo para se manifestar, conforme certidão de ID 15600911 - Pág. 1.

Sobreveio sentença na qual determinou a extinção do feito diante do pagamento integral da dívida, bem como condenou a executada ao pagamento de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a
Empresa
interpôs o recurso de
Apelação Cível
e em suas razões recursais pugna pela modificação da sentença no que tange CDA nº 0020185700141361, visto que esta já não possui executividade a partir do ajuizamento da ação em decorrência de sua devida quitação anterior, bem como a inversão da sucumbência em seu favor no que tange a isto.

Irresignado, o
Estado do Pará
também interpôs recurso de
Apelação Cível
para que a sentença fosse anulada somente sobre a CDA nº 0020185700141361, visto que não consta comprovante de pagamento perante os autos e a Execução Fiscal voltasse ao seu regular trâmite.

Ambos apresentaram tempestivamente contrarrazões aos recursos impugnando todos os argumentos feitos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pediu sua exclusão do feito, visto que não é hipótese de sua atuação.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o
conhecimento e desprovimento
das Apelações Cíveis interpostas.

Face a esse Acórdão, a
Bridgestone do Brasil Indústria e Comércio Ltda
, opôs
Embargos de Declaração
, alegando obscuridade, vez que a Fazenda Pública foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Embargante, a ser arbitrada em fase de liquidação de sentença, obedecendo o escalonamento sucumbencial, nos termos do
art. 85, §3º I, II, III, §4º, II e §5º do CPC,
sobre a CDA nº 0020185700141361 que corresponde ao valor de
R$ 917.894,75 (novecentos e dezessete mil e oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos),
no entanto, não foi feito referência em relação a base de cálculo dos honorários, o qual deve considerar o montante atualizado da dívida. Desse modo, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para sanar a obscuridade apontada.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o
conhecimento e provimento
do Embargos de Declaração oposto, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHES PROVIMENTO
, para que os
honorários sucumbenciais sejam pagos na fase de liquidação de sentença, com base no montante atualizado da dívida, de acordo com a jurisprudência do STJ e o disposto no art. 85 do CPC.

Face a esse Acórdão, o
Estado do Pará
, opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no que tange a necessidade de posicionamento do julgador acerca do Tema 905 e da Emenda Constitucional 113/21 ao arbitrar os honorários sucumbenciais com base no montante atualizado da dívida.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em tela, o Embargante aponta omissão no Acórdão embargado no que tange a necessidade de posicionamento do julgador acerca do Tema 905 e da Emenda Constitucional 113/21 ao arbitrar os honorários sucumbenciais com base no montante atualizado da dívida.

Pois bem, no que se refere à suposta omissão quanto ao Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional nº 113/2021, verifica-se que o acórdão embargado não padece de vício, tampouco deixou de enfrentar matéria relevante ao deslinde da controvérsia.

O acórdão embargado foi claro ao adotar o entendimento de que o valor atualizado da dívida, com juros, multa e correção monetária, é a base adequada para a fixação dos honorários advocatícios, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1783120/SP), vejamos:

Conforme estabelece o art. 85, §2º e §3º do CPC, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da causa, no proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, em valor fixo arbitrado pelo juiz. No caso de execuções fiscais, é praxe que o montante devido, devidamente atualizado até a data do pagamento ou da decisão, seja utilizado como base de cálculo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora este entendimento, determinando que a base de cálculo dos honorários deve considerar o montante atualizado, englobando juros, multa e correção monetária (AgInt no REsp 1783120/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, j. 25/03/2019).

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

As alegações da parte embargante buscam, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que se mostra incabível na via estreita dos embargos de declaração, sobretudo quando não há omissão relevante que comprometa a fundamentação do julgado.

Quanto ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, o mesmo estabelece critérios para fixação de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, sendo aplicável às ações de natureza condenatória. No entanto, não se aplica diretamente às execuções fiscais, como é o caso dos autos, cujo objeto é a cobrança de dívida ativa tributária regida por legislação específica.

Da mesma forma, a EC 113/21 trouxe normas sobre compensação e precatórios, estabelecendo limites para o pagamento de dívidas da Fazenda Pública, inclusive regras transitórias sobre correção monetária. Todavia, suas disposições não revogam a legislação específica aplicável à dívida ativa, nem alteram os critérios tradicionalmente utilizados como base de cálculo para honorários sucumbenciais em execuções fiscais.

Quanto ao alegado prequestionamento, cumpre destacar que, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, não se exige menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais, desde que a matéria tenha sido debatida e decidida, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025